Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO SENTENCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório, de modo que em respeito ao contraditório e ampla defesa, deve-se ofertar ao apenado a chance de informar se possui capacidade de adimplir a prestação pecuniária durante o período em que permanecerá recolhido.
2. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.